Tribunal: TJDFT
Processo: 0702606-52.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702606-52.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSUE LUCENA REGO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Brasília/DF, 12 de julho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator